Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-98.2023.8.11.0020
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001341-98.2023.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN MERLIN RODRIGUES - CPF: 215.096.768-56 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que validou descontos realizados em folha de pagamento decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando a ausência de informações claras sobre a contratação e a abusividade dos juros aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão padece de omissão ou contradição quanto à validade do contrato e à abusividade das taxas de juros; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para prequestionamento ou para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente os elementos de prova que indicam a adesão do embargante ao
contrato e enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões suscitadas.

5.
O reconhecimento da validade do contrato e da inexistência de abusividade na taxa de juros praticada decorreu da comparação com a taxa média de mercado, não havendo comprovação de onerosidade excessiva.

6.
O prequestionamento pretendido é desnecessário, pois os fundamentos do acórdão já possibilitam eventual recurso às instâncias superiores, conforme o art. 1.025 do CPC.

7.
A insistência na rediscussão da matéria poderá ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2.
A inexistência de omissão no acórdão impede a utilização dos embargos como meio de prequestionamento.
3.
A mera divergência interpretativa não configura contradição ou omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916/RS, Rel. Min. Quarta Turma, j. 06/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
JEAN MERLIN RODRIGUES

em face
do v. acórdão (Id.
259438187
)
, em que esta Quinta
Câmara
de Direito Privado
, à unanimidade,
negou
provimento ao

recurso
de apelação
interposto
pel
o
embargante, mantendo a sentença recorrida
em sua integralidade
.

Em suas razões
(Id.
262974779
)
,
o

embargante sustenta que o v. acórdão é
omisso
e contraditório,
visto que
, “
restou provado o que o instrumento apresentado para justificar os descontos desde novembro de 2011 não contém as informações necessárias à ciência do consumidor não apenas sobre o objeto do contrato, mas principalmente sobre as características essenciais da operação
”.

Assevera que
não foi observado que os
descontos realizados em folha de pagamento

decorre
m de contrato irregular,
que não teria sido expressamente contratado na modalidade de cartão de crédito consignado
, levando o consumidor a acreditar que o cartão de crédito consignado era uma modalidade secundária.

Afirma que o acórdão não apresentou argumentos contundentes quanto à ausência de informações necessárias a respeito do tipo de contratação realizada pelo consumidor, validando a operação sem mencionar sobre cláusulas contraditórias, ou “
fundamentar sobre redução dos juros
”.

Requer o acolhimento dos embargos
para fins de prequestionamento
, bem como
para sanar
os vícios apontado
s
.

A parte
embargada
apresentou suas contrarrazões
(
I
d.
263269785
)

pugnando pela rejeição
do rec
urs
o
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsidera
ção da decisão.

Nesse sentido é a posição do Su
perior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023)

As matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas
no acórdão
, a teor do que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
vejamos:

“[...]
Nessa esteira, do cotejo dos autos constato que as partes celebraram entre

si oito (8) contratos, denominados “Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do

Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo banco BMG”, entre julho de 2015 e março de 2023,

sob os nos 38369550, 48135499, 52563217, 52563217, 53627230, 56061545, 73571333 e

74552470, com Taxa de Juros remuneratórios entre 4,70% a 5,43% ao mês, 74,86% a 90,28% ao

ano, com Custo Efetivo Total de 5,33% a 5.43% ao mês, e 90,28% ao ano (Id. 248246706 ao Id.

248246724).

Os contratos de cartão de crédito consignado foram
devidamente
formalizados com o reconhecimento por biometria facial e assinatura de “Termo de Consentimento

Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado”, e ajustado expressamente de forma clara que as

parcelas devidas
pelos saques realizados por meio do cartão de crédito consignado seriam “lançadas

na fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG de titularidade do emitente” (Id.

248246722).

Com efeito, tais elementos indicam que o apelante teve, formalmente,

ciência dos termos contratuais, não havendo falar em ausência do dever de informação pelo apelado.

Contudo, deve-se ponderar que a legitimidade e ciência dos termos do contrato, por si só, não

afastam a abusividade das Taxas de Juros utilizadas pelo apelado, se manifesta a onerosidade

excessiva em relação ao consumidor.

Essa circunstância não afasta a validade do contrato, mas reforça a

necessidade de aplicar a taxa média de mercado como medida de equilíbrio contratual, evitando a

perpetuação de obrigações excessivamente onerosas.

Na hipótese, verifica-se que os encargos remuneratórios (juros da

operação) descritos nos documentos estão entre 4,70% e 5,43% ao mês, com Custo Efetivo Total

de 5.43% ao mês e 90,28% ao ano (Id. 248246706 ao Id. 248246724).

Sobre a questão, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento

do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento

de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na

Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse

patamar não implica, de per si, em abusividade, a qual estará
caracterizada apenas se o consumidor

estiver em desvantagem exagerada, in
verbis
:

“
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário

depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média

do mercado” (STJ, Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e
REsp

n.1.061.530/RS).

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil1, no período de julho de

2015 e março de 2023, a Taxa Média de Mercado dos juros mensal para a operação do caso em tela

era de 6,62% em julho de 2015 e 5,40% em março de 2023 (Taxa média mensal de juros das

operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado).

Conforme relatado, nos contratos foram estipuladas taxas entre 4,70% e
5,43% ao mês (Id. 248246706 ao Id. 248246724), o que demonstra que a taxa pactuada está abaixo

da média de mercado praticada no período para a modalidade contratada, registrada no Banco

Central do Brasil, não havendo falar em abusividade.

Portanto, a taxa de 4,70% a 5,43% ao mês, praticada nos contratos,

abaixo da média do mercado à época das contratações, não pode ser considerada abusiva, uma vez

que é ponderado o limite de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa média de mercado de 6,62%

em julho de 2015 e 5,40% em março de 2023, ao mês. Tal limite de variação é considerado

aceitável, uma vez que a taxa de mercado reflete uma média ponderada, abrangendo diversas

modalidades de operação e riscos envolvidos.

[...]

Deveras, não se pode presumir a abusividade com base apenas na

diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, especialmente quando essa diferença

está dentro de limites razoáveis, e não há indícios nos autos de que a instituição financeira tenha

agido de má-fé ou praticado qualquer conduta que tenha violado o dever de informação previsto no

Código de Defesa do Consumidor, tampouco se verificou a configuração de cláusula abusiva

passível de anulação, nos termos do artigo 51 do mesmo Código.

Por conseguinte, a taxa contratada está abaixo da média de mercado, não

ultrapassando o limite de 50% da taxa média para a operação, conforme a orientação

jurisprudencial, o que descaracteriza a alegada abusividade, não logrando êxito o apelante em

comprovar nos autos a existência de desvantagem exagerada que justificasse a revisão contratual, o

que é exigido pelo Código de Defesa do Consumidor para a intervenção judicial em contratos dessa

natureza.

[...]

Desse modo, ante a ausência de comprovação de abusividade manifesta
acerca dos juros pactuado no contrato, ou qualquer abusividade, e considerando que o apelado se

desincumbiu devidamente de demonstrar fato extintivo do direito alegado pelo apelante, consoante

artigo 373, II, do Código de Processo Civil, a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância

não merece qualquer retoque.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto,

mantendo a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância em sua integralidade.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5%

(cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto

no artigo 98, § 3º, do mesmo Código.

É como VOTO
.
”
(
I
d. 259438187 – fls. 1/12).

Assim, vê-se que o acórdão abordou claramente todas as matérias submetidas à sua apreciação,
porém,
esta
Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

N
ão se verifica
, na hipótese,
a existência de quaisquer dos vícios alegados pelo
e
mbargante
, uma vez que o
acórdão analisou expressamente os elementos de prova que indicam a adesão do Embargante à operação de crédito
, e

enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões suscitadas, esclarecendo a regularidade do contrato firmado e a legalidade dos descontos realizados, conforme documentos constantes nos autos.

Ainda, o acórdão deixou claro o reconhecimento de que
o débito consignado se originou de contrato
s
regularmente celebrado
s
e que
o
embargante não apresentou provas robustas a demonstrar que os descontos foram realizados sem causa ou que não houve contraprestação de serviços ou produtos
no período de utilização do cartão.

Quanto à alegada violação do dever de informação,
foi
evidenciado

que o
embargante não produziu elementos concretos qu
e demonstrassem que foi induzido
a erro ou que houve falta de transparência na contratação do produto financeiro
. Por outro lado, o
contrato acostado
pelo embargado,
cumpre os requisitos formais previstos na legislação, com cláusulas
claras acerca da natureza da operação
, logo, o Tribunal
considerou inexistente qualquer irregularidade que configurasse falha no dever de informação.

Do mesmo modo, n
ão se verifica omissão ou contradição
em relação à
suposta abusividade dos juros pactuados nos con
tratos firmados entre as partes, porquanto restou demonstrada a r
egularidade da taxa aplicada, em consonância com a média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratada, bem como na ausência de elementos probatórios que evidenciassem a onerosidade excessiva ou a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

Além disso, foi expressamente destacado que a relação contratual decorreu da livre manifestação de vontade, não havendo indícios de práticas abusivas ou lesivas ao consumidor, razão pela qual os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão da matéria já analisada e decidida
.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por

JEAN MERLIN RODRIGUES
.

Por fim,
advirto
a
e
mbargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025